Tribunal: TJSP
Processo: 0003989-66.2014.8.26.0311
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003989-66.2014.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante DIEGO
FELIPE RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM extinta a
punibilidade do réu, pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos
artigos 107, inciso IV, primeira figura, 110, § 1o, e 114, inciso I, todos do Código
Penal, prejudicada a análise recursal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003989-66.2014.8.26.0311 -Voto no
2
FÍSICO - Voto no 12531
Apelação: 0003989-66.2014.8.26.0311
Apelante: Diego Felipe Rodrigues
Apelado: Ministério Público

Vara Única da Comarca de Junqueirópolis
APELAÇÃO - FURTO SIMPLES - Questão prejudicial ao mérito
- Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu,
pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicada a análise
recursal.
Ao relatório da sentença de fls. 122/126, acrescenta-se
que Diego Felipe Rodrigues foi condenado como incurso no artigo 155, caput,
c.c. o § 2o, do Código Penal, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Inconformado, o réu apela, buscando a absolvição por
insuficiência de provas ou, ainda, por atipicidade de conduta pelo princípio da
insignificância. De forma subsidiária, pleiteia o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea (fls. 139/149).
Contrariado o recurso (fls. 153/154), manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pela declaração da extinção da punibilidade do réu,
pela prescrição da pretensão punitiva (fls. 169/173).
É o relatório.
Prima facie, consigno ser o caso de reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003989-66.2014.8.26.0311 -Voto no
3
O apelante foi condenado como incurso nas penas do
artigo 155, caput, c.c. o § 2o, do Código Penal, ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Não houve insurgência ministerial.
O prazo prescricional, no caso, portanto, é de 02 (dois)
anos, nos termos do disposto no artigo 114, inciso I, do Código Penal,
considerando que foi aplicada tão somente a pena de multa, em razão do
privilégio reconhecido.
Assim, como entre a
data
do
recebimento
da
denúncia (25/06/2015 - fls. 48) e a publicação da r. sentença condenatória
(29/04/2019 - fls. 127) - excetuando-se o período em que o processo e o prazo
prescricional permaneceram suspensos por força do artigo 366 do Código de
Processo Penal (25/06/2015 a 20/05/2016 - fls. 48 e 55/56) -, já decorreu esse
lapso liberatório, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do
apelante, pela prescrição da pretensão punitiva.
Ante o exposto, julga-se extinta a punibilidade do réu,
pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107, inciso IV,
primeira figura, 110, § 1o, e 114, inciso I, todos do Código Penal, prejudicada a
análise recursal.
OSNI PEREIRA
RELATOR